Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-74.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO SOBRE O TEMA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. ADSTRIÇÃO À COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Tendo em vista que o valor executado a título de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como a data inicial para atualização monetária e incidência dos juros de mora já foram definidos com trânsito em julgado (Acórdão 1043212), não cabe, no presente recurso, rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo, vez que a oportunidade para tanto já restou superada.

2. Em vista da racionalidade que norteia o processo judicial, não há de se admitir entendimento diverso, de modo que a decisão ora guerreada deve ser mantida, sob pena de insegurança jurídica e ofensa à coisa julgada.

3. Recurso CONHECIDO e DESPROPROVIDO. Decisão mantida.